Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737330-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS ANDRADE IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente MATHEUS DOS SANTOS ANDRADE. Na peça inicial, a Impetrante narra que o presente caso teve origem na Ocorrência Policial no 178.483/2024, instaurada para apurar suposto crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, capitulado no artigo 24-A da Lei 11.340/06, em tese praticado pelo ora paciente em 15/10/2024, no Lote E, Escola Classe 11, Setor D, Norte, Praça do Bicalho, Taguatinga/DF. Relata que, inicialmente, em 14/11/2024, o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial, reconhecendo a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, e o juízo de origem, em decisão de 25/11/2024, determinou o arquivamento das peças de informação. Narra que, posteriormente, após irresignação da vítima, os autos foram remetidos à 2a Câmara de Coordenação e Revisão do MPDFT que, por maioria, sugeriu ao Procurador-Geral de Justiça a não homologação do arquivamento e designação de outro membro para atuar no feito, que ofereceu nova denúncia. Diz que a Defensoria Pública, então, apresentou resposta à acusação suscitando preliminar de nulidade da ação penal por violação à Súmula 524 do STF, ao argumento de desarquivamento indevido do inquérito sem a existência de prova nova. Contudo, o Juízo de origem, por decisão de 13/08/2025, rejeitou a preliminar, sustentando que não houve desarquivamento de inquérito já juridicamente arquivado, mas sim a atuação regular do procedimento previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal. Assim, a Impetrante requer liminarmente que o processo seja suspenso até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para o trancamento da ação penal. É o relatório. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi investigado pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva em 15/10/2024. Contudo, o Ministério Público requereu, em 14/11/2024, o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, nos seguintes temos (ID 217733023 dos autos de origem): “Nota-se que os elementos de informação trazidos pela vítima são insuficientes para justificar o prosseguimento das investigações e, consequentemente, o oferecimento de denúncia por ausência de justa causa. No que se refere ao delito de descumprimento de Decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, verifica-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do ofensor em 17 de dezembro de 2022, o qual foi intimado da Decisão em 18 de dezembro de 2022 (Autos no 0701028-66.2023.8.07.0007 - ID: 148827759, ID: 149679526, ID: 172615905; Autos no 0724169-51.2022.8.07.0007 – ID145580522, ID: 145595514). No entanto, em que pese a versão apresentada pela vítima, verifica-se que, em relação aos fatos ora apurados, os indícios da prática de delitos pelo ofensor mostraram-se frágeis, porque se resumem exclusivamente à palavra da vítima, ou seja, sem amparo em nenhum outro elemento informativo, o que, no caso em tela, não é suficiente para deflagrar a ação penal. Salienta-se que não se desconhece que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, para crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem força probatória especial, no entanto, ela deve vir abalizada pelos demais elementos que compõe os autos. No caso em tela, conforme acima mencionado, a palavra da ofendida é o único elemento de acusação, inviabilizando, assim, o prosseguimento do feito por falta de justa causa. Assim, forçoso concluir que a confirmação das condutas, em tese, praticadas pelo suposto ofensor ficou prejudicada sem a indicação de testemunhas ou outros meios de prova. Dessarte, o MINISTÉRIO PÚBLICO promove o ARQUIVAMENTO do presente inquérito, em relação aos delitos que se processam mediante ação penal pública, com fundamento no artigo 395, incisos III, do CPP”. O Juízo de origem acolheu as razões do Ministério Público e determinou o arquivamento do feito, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ressalvado o disposto no artigo 28§1o, do CPP, bem como revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (ID 217918057 dos autos de origem). Posteriormente, conforme certidão anexa (ID 221144174 dos autos de origem), a vítima manifestou sua irresignação em tempo hábil, expressando discordância em relação à decisão que determinou o arquivamento. Em atenção a essa manifestação, o feito foi remetido à 2a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a qual, no exercício de sua função revisora, deliberou pela não homologação do arquivamento e sugeriu a designação de outro membro para atuação no feito. Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça procedeu à designação de outro Promotor, que ofereceu a denúncia. Ante o quadro descrito, denota-se que, embora tenha o órgão ministerial inicialmente promovido o arquivamento do feito, certo é que houve a discordância da vítima, em consonância com o disposto § 1o do artigo 28 do CPP, que assim dispõe: “Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) (Vide ADI 6.300) (Vide ADI 6.305) § 1o Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica”. (Grifou-se) Logo, o arquivamento não se perfectibilizou, porquanto a manifestação contrária da vítima impediu a homologação do arquivamento, ensejando a remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público. Acerca do tema, precedente desta Turma Criminal: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO. ARQUIVAMENTO INICIAL RECONSIDERADO. MUDANÇA LEGISLATIVA – LEI N. 13.964/2019. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA.1. Com base na Lei n. 13.964/2019, a vítima ou seus familiares passaram a ter a possibilidade de manifestar discordância quanto ao arquivamento de inquérito policial. No caso concreto, o irmão da vítima expressou oposição ao arquivamento, o que motivou a reabertura das investigações e o oferecimento da denúncia. 2. Os elementos dos autos indicam que o acusado pode ter se excedido na legítima defesa, especialmente quanto ao uso moderado dos meios, uma vez que a vítima foi atingida por múltiplos disparos, incluindo tiros na cabeça quando já estava caída. Laudos periciais revelam indícios de excesso doloso, configurando justa causa para o recebimento da denúncia. 3. Dúvidas sobre a configuração da legítima defesa ou eventual excesso devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. O Conselho de Sentença é o órgão competente para decidir sobre crimes dolosos contra a vida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1943949, 0734028-06.2022.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024) (Grifou-se). Dessa forma, a princípio, a sequência processual evidencia que o oferecimento da denúncia decorreu do regular funcionamento do sistema de revisão ministerial previsto expressamente no art. 28, § 1o, do CP, não havendo falar em afronta à Súmula 524 do STF. Isso porque, o verbete sumular, que exige o surgimento de novas provas para o desarquivamento de inquérito, incide nas hipóteses em que já houve decisão judicial transitada em julgado formalmente sobre o arquivamento. No caso concreto, contudo, o oferecimento da denúncia ocorreu antes da consolidação definitiva do arquivamento, em razão de procedimento administrativo interno de revisão ministerial, instituído pela legislação processual penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator